Tribunal: TJMT
Processo: 0004963-81.2009.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004963-81.2009.8.11.0025
Apelação n.o 0004963-81.2009.811.0025
Apelante: Espólio de Antonio Francisco Gabriel
Apelado: Marcos Antonio Busnello
Apelante: Marcos Antonio Busnello
Apelado: Espólio de Antonio Francisco Gabriel
O requerido apelado Marcos Antonio Busnello formula pedido para que seja reconhecida a prevenção da 2a Câmara Cível deste Tribunal e da e. Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, ao argumento de ter sido quem relatou anterior a Apelação no 38921/2015.
Ouvido o outro apelante, Espólio de Antonio Francisco Gabriel, autora da ação de Cobrança no 0004963-81.2009.811.0025, código no 51640, manifestou concordância com o pedido de redistribuição (id. 102885458).
O apelo foi distribuído por sorteio para este Relator, porque a e. Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, até então preventa, acha-se afastada para exercício de cargo de Direção desta Corte.
Neste caso, ou seja, de afastamento para cargo de Direção, pela regra do art. 83, inciso XVII, alínea “a”, do RITJMT, há a quebra da regra que trata da prevenção e o recurso passa ao regime de livre distribuição.
Posto isso, indefere-se o pleito de redistribuição.
Intime-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)